Tribunal: STJ
Processo: 0027743-35.2009.8.19.0205
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2666908 - RJ(2024/0212424-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: JOSÉ EDMUNDO PASSOS CARVALHO QUINTAS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: JORGE LUIZ DA COSTA HABIB - RJ075897
EMBARGADO
: MACICO POSTO DE SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE CARVALHO KALIFE - RJ175624
MARINA DA SILVA VIEIRA - RJ216186
EMBARGADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
MARIANNA MONTEIRO MACHADO - RJ178815
THAISA DE OLIVEIRA SANTOS - RJ235797
NATHALIE VARGAS CORREIA - RJ250921
JESSYCA PINTO DE CASTRO - RJ241953
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54669097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:35:38
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 005a2822-9ac3-42fc-8b4f-b0f6ba897e70

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
25/02/2026
03/03/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedido o Sr. Ministro Og Fernandes.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54669097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:35:38
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 005a2822-9ac3-42fc-8b4f-b0f6ba897e70

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2666908 - RJ(2024/0212424-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: JOSÉ EDMUNDO PASSOS CARVALHO QUINTAS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: JORGE LUIZ DA COSTA HABIB - RJ075897
EMBARGADO
: MACICO POSTO DE SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE CARVALHO KALIFE - RJ175624
MARINA DA SILVA VIEIRA - RJ216186
EMBARGADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
MARIANNA MONTEIRO MACHADO - RJ178815
THAISA DE OLIVEIRA SANTOS - RJ235797
NATHALIE VARGAS CORREIA - RJ250921
JESSYCA PINTO DE CASTRO - RJ241953
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54287424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:16
Código de Controle do Documento: 1a49c4b2-fb0d-447a-b815-f76b41721fad

Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 1.460-1.461):
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO
STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que
a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de
recurso de competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário
apontava violação a dispositivos da Constituição Federal,
afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso
concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso
de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema
n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral
da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada a
art. 1.030,
a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a
questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à
matéria constitucional constante das razões do recurso extraordinário interposto,
bem como sobre a aplicação da Súmula n. 487 do STF que afastaria a
aplicação do Tema n. 181/STF.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação
art. 489,
válida; e d) erro material.
Documento eletrônico VDA54287424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:16
Código de Controle do Documento: 1a49c4b2-fb0d-447a-b815-f76b41721fad

No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, não se conheceu de recurso
anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual qualquer
alegação do recurso extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação
dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência
do Supremo Tribunal Federal.
Esclareceu-se que a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada
em recurso extraordinário que envolva o conhecimento de recurso anterior não
possui repercussão geral (Tema n.
).
181/STF
Aduziu-se que, se as razões do recurso extraordinário se direcionam
contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do
extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, desfecho que não se modifica
quando se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu,
e que também se aplica nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54287424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:16
Código de Controle do Documento: 1a49c4b2-fb0d-447a-b815-f76b41721fad

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.666.908 / RJ
Número Registro: 2024/0212424-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00277433520098190205 20092050278611 202424502650 277433520098190205
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSÉ EDMUNDO PASSOS CARVALHO QUINTAS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: JORGE LUIZ DA COSTA HABIB - RJ075897
AGRAVADO
: MACICO POSTO DE SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO DE CARVALHO KALIFE - RJ175624
MARINA DA SILVA VIEIRA - RJ216186
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS : FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
MARIANNA MONTEIRO MACHADO - RJ178815
THAISA DE OLIVEIRA SANTOS - RJ235797
NATHALIE VARGAS CORREIA - RJ250921
JESSYCA PINTO DE CASTRO - RJ241953
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54657267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:45:27
Código de Controle do Documento: b8750336-feda-459e-ac46-de7ccd712e48

EMBARGANTE : JOSÉ EDMUNDO PASSOS CARVALHO QUINTAS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: JORGE LUIZ DA COSTA HABIB - RJ075897
EMBARGADO : MACICO POSTO DE SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE CARVALHO KALIFE - RJ175624
MARINA DA SILVA VIEIRA - RJ216186
EMBARGADO : VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
MARIANNA MONTEIRO MACHADO - RJ178815
THAISA DE OLIVEIRA SANTOS - RJ235797
NATHALIE VARGAS CORREIA - RJ250921
JESSYCA PINTO DE CASTRO - RJ241953
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
25/02/2026
03/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ. Impedido o Sr. Ministro Og Fernandes.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:45:27
Código de Controle do Documento: b8750336-feda-459e-ac46-de7ccd712e48